Tribunal: TJSP
Processo: 0009302-77.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009302-77.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ANTONIO MANOEL LIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009302-77.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No 27.283
RELATOR – 2a CÂMARA
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009302-77.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5
AGRAVANTE: ANTONIO MANOEL LIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FALTA GRAVE. Reconhecimento. Prática de falta
disciplinar
de
natureza
grave.
Absolvição
ou
desclassificação. Impossibilidade.
PERDA DOS DIAS REMIDOS
MITIGAÇÃO

IMPOSSIBILIDADE. Decisão fundamentada a contento
no que tange à eleição do índice utilizado para perda
dos dias remidos. Recurso não provido.
Vistos.
Da r. decisão de fls. 52/54, proferida pelo MM. Juiz de Direito do
DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente, que reconheceu a ocorrência de falta
disciplinar de natureza grave imputada ao reeducando ANTONIO MANOEL
LIRA DA SILVA e determinou a perda de um terço dos dias remidos até a data
da falta disciplinar e a interrupção do lapso para progressão de regime, foi
interposto agravo em execução.
Busca a Defesa a absolvição da prática da falta disciplinar de
natureza grave. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para falta de
natureza média. Ainda de forma subsidiária, requer a perda dos dias remidos no
mínimo legal, ou seja, 01 dia (fls. 01/09).
O Ministério Público apresentou contraminuta a fls. 13/19.
Mantida a decisão agravada (fls. 35), manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça
pelo não provimento do recurso (fls. 66/68).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009302-77.2020.8.26.0996 -Voto no
3
É caso de não provimento do presente Agravo em Execução.
Segundo consta, no dia 12 de fevereiro de 2020, o agente de
segurança penitenciária Murilo Figueiredo Mendes, ao realizar procedimento de
abertura das celas para o banho de sol diurno, verificou que havia um lençol
enroscado no ferrolho da cela 01 do pavilhão habitacional VIII. Ao indagar aos
sentenciados quem havia obstruído a entrada, o detento Antonio Manoel Lira da
Silva apresentou-se como responsável (fls. 25).
O agente de segurança penitenciária Jonas Valerio Gonçalves
Amorim (fls. 37) declarou que, no dia dos fatos, realizava procedimento de
soltura dos sentenciados do Pavilhão VIII para o banho de sol, contudo,
visualizou um lençol enroscado no ferrolho da cela 01, que impedia sua
abertura. O sentenciado Antonio Manoel Lira da Silva apresentou-se como autor
do fato. Ressaltou que esse ato colocou em risco a segurança da unidade e
atrasou o procedimento de rotina. Relatou, por fim, que os sentenciados são
orientados a não colocar nenhum objeto que possa obstruir a visão dos
servidores ou dificultar a abertura e fechamento das celas.
Antonio Manoel Lira da Silva, interrogado (fls. 38), asseverou que,
no momento dos fatos, estava estendendo seus lençóis no varal do pátio do raio,
mas, no momento em que o servidor foi trancar a cela 01, seu lençol ficou
enroscado no ferrolho. Contudo, afirmou que o lençol não era seu, mas assumiu
o fato para que não houvesse punição coletiva.
In casu, o cometimento de falta grave pelo sentenciado não só
ficou demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante o
procedimento disciplinar, como também foi confirmado pelo próprio agravante,
de modo que, após regular processo administrativo, houve decisão
homologando a falta disciplinar de natureza grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009302-77.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Diante disso, indubitável que o reeducando praticou ato de
inobservância de seus deveres; tudo a demonstrar o acerto da decisão
combatida, eis que houve realmente a ocorrência de falta disciplinar de
natureza grave perpetrada pela agravante, conforme previsto no artigo 50,
inciso VI, e 39, incisos II e V, ambos da LEP.
Não se há, assim, de se cogitar a absolvição ou desclassificação
pretendidas, eis que a conduta do reeducando se enquadra no rol das faltas
disciplinares de natureza grave.
Por fim, incabível o pedido quanto à perda dos dias remidos no
patamar mínimo.
Ainda que de forma sintética, o MM. Juiz das execuções criminais
justificou a perda dos dias remidos no patamar máximo, considerando o
disposto no art. 127 da LEP, anotando que: “levando-se em conta a gravidade
da conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi
praticada ” (fls. 54).
Desse modo, não se vislumbra qualquer vício na decisão
guerreada, vez que não se pode confundir motivação concisa com ausência de
fundamentação.
Assim, verifica-se ser o caso de manutenção da perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator